Tribunal: TJSP
Processo: 2105257-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo executado/embargante e, por conseguinte, determinou que o referido litigante providenciasse o recolhimento das custas iniciais, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pelo executado/embargante. Presunção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo executado/embargante e, por conseguinte, determinou que o referido litigante providenciasse o recolhimento das custas iniciais, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Inconformismo. Interposição de agravo de instrumento pelo executado/embargante. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela autora é apenas relativa, de sorte que pode ser infirmada caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, conforme o artigo 99, § § 2o e 3o, do CPC. Elementos constantes nos autos dão conta de que o executado/embargante é empresário, reside em unidade condominial situada em área nobre da cidade de Ribeirão Preto e teve imóvel levado à leilão e arrematado pelo valor de R$ 1.800.000,00, condições que não condizentes com o alegado estado de penúria. Condições pessoais do executado/embargante infirmam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele apresentada, razão pela qual o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça e a determinação de recolhimento das custas iniciais, no prazo de dez dias, sob pena de extinção dos embargos à execução (processo no 1011916-48.2023.8.26.0506), eram mesmo medidas que se impunham. Pretensão formulada neste recurso não merece acolhimento. Manutenção da r. decisão. Agravo de instrumento não provido.